Tribunal: TJMT
Processo: 1025438-82.2024.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1025438-82.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CLEIA MARIA DA SILVA NUNES - CPF: 982.279.471-15 (RECORRENTE), DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR - CPF: 006.424.781-39 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1025438-82.2024.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.°
1025438-82.2024.8.11.0003

Recorrente
: Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.
Recorrida
: Cleia Maria da Silva Nunes

EMENTA

DIREITO CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE CRÉDITO. NÃO COMPROVADA RELAÇÃO CONTRATUAL. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pela fornecedora em face da sentença proferida que determinou a exclusão das inscrições indevidas e condenou-a a pagar indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) se existe relação jurídica entre as partes;

(ii) cabimento e quantificação da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de relação jurídica não foi comprovada, uma vez que a fornecedora não apresentou provas válidas da relação jurídica, descumprindo o ônus probatório que lhe cabe, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Danos morais afastados devido à existência de negativações anteriores, nos termos da Súmula 385 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para afastar os danos morais.

Tese de julgamento:

A inexistência de relação jurídica justifica a exclusão da inscrição indevida.

As negativações anteriores impedem a condenação por danos morais.

Dispositivos citados:

Código de Processo Civil, artigo 373, II e STJ, Súmula 385.

Jurisprudência citada:

N.U 1079624-95.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/12/2024, publicado no DJE 12/12/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1025438-82.2024.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.°
1025438-82.2024.8.11.0003

Recorrente
: Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.
Recorrida
: Cleia Maria da Silva Nunes

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Ação:
Indenização por danos morais cumulada com declaratória de inexistência de débito.

Origem:
2º Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Sentença
(Id. 266756297)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, determinando a baixa das três negativações discutidas nos autos e condenou a concessionária ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 266756298): requer reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da exordial.

Contrarrazões
(Id.
266757253):
pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1025438-82.2024.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.°
1025438-82.2024.8.11.0003

Recorrente
: Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.
Recorrida
: Cleia Maria da Silva Nunes

VOTO

Colendos Pares,

Trata-se de ação de indenização por danos morais cumulada com declaratória de inexistência de débito

proposta por Cleia Maria da Silva Nunes em face de Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a autora alega que teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito, por cobranças indevidas realizadas pela empresa requerida nos valores de:

( i ) R$ 16,21 (dezesseis reais vinte e um centavos), realizada em 23/09/2020;

( ii ) R$ 16,22 (dezesseis reais e vinte e dois centavos) realizada em 22/10/2020;

( ii ) R$ 16,21 (dezesseis reais e vinte e um centavos), realizada em 25/11/2020.

Alega a parte consumidora que jamais contraiu a dívida objeto da lide com a recorrente.

Em contraponto, a recorrente sustenta a legalidade da cobrança, assim como das restrições apontadas, baseando-se apenas em telas sistêmicas, provas unilaterais e desprovidas de qualquer valor probante, que não podem ser consideradas como meio probatório válido se desacompanhada de outros documentos que comprovem a existência da relação jurídica.

Assim, verifica-se que a empresa recorrente não apresentou comprovação válida da relação jurídica havida com o autor.

Ademais, em que pese as alegações da recorrente, não foi produzida nenhuma prova que viesse aclarar a origem, validade e regularidade das cobranças objetos da presente demanda, não cumprindo o ônus probatório que lhe incumbia, seja por força do artigo 373, II do Código de Processo Civil, seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor.

Diante disso e, considerando que a recorrente possui plenas condições de comprovar o teor pactuado, tem-se como verossímeis as alegações da parte consumidora em face da ausência do contrato, razão pela qual a declaração de inexistência dos débitos discutidos nos autos é medida que se impõe.

Entretanto, no que tange ao pedido de dano moral, cuja empresa requerida afirma não ter ocorrido, constata-se, no presente caso, a existência de negativações em nome do recorrido anteriores àquela discutida nos autos, o que impede a configuração de dano moral decorrente da falha na prestação de serviço.

No que tange ao pedido de indenização pelas negativações realizadas, cumpre esclarecer que no id. 266756293 foi apresentado pela recorrente o extrato de negativações existentes no Boa Vista, do qual consta uma anotação realizada em 25/10/2016 no valor de R$ 1.561,17 (mil quinhentos e sessenta e um reais e dezessete centavos), que foi baixada em 05/01/2021.

Ou seja, na época das anotações objeto da demanda, a parte consumidora já tinha vigente a anotação supramencionada.

Registre-se que mesmo nos casos em que a negativação anterior for excluída por pagamento voluntário, a condenação por dano moral é indevida, estando esse entendimento consolidado, conforme conclusão n.º 3 firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje nº 11.799, págs. 14/15, em 01/10/2024: “ANOTAÇÕES EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO ANTERIORES EXISTENTES A ÉPOCA DA ANOTAÇÃO DISCUTIDA, AINDA QUE EXCLUÍDA POR PAGAMENTO VOLUNTÁRIO, AFASTA A PRETENSÃO AO DANO MORAL” .

Além disso, o autor não trouxe aos autos provas da suspensão das demais restrições, por medida liminar ou sentença, para justificar a não aplicação da súmula 385 STJ, motivo pelo qual se tem que as referidas anotações devem ser consideradas para critérios de concessão de indenização.

Vale ressaltar que é consolidado o entendimento de que aquele já registrado no rol de maus pagadores não sofre abalo/prejuízo, pois exclui a situação vexatória ou humilhante e, por consequência, a configuração dos danos morais.

Nesse sentido:

“RECURSOS INOMINADOS – PRELIMINARES DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADAS - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – TELAS SISTÊMICAS E FATURAS - PROVAS UNILATERAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO – PREEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO EM NOME DA AUTORA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. (N.U 1079624-95.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024)”.

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO – INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DÉBITO INEXISTENTE – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – EXISTÊNCIA DE LEGÍTIMA ANOTAÇÃO POSTERIOR CONSIDERADA PARA ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.O Relator, em decisão monocrática, poderá dar provimento a recurso se a decisão recorrida estiver dentro das hipóteses do artigo 932, V, a, b e c do Novo CPC. (Súmula nº 02 desta Turma Recursal). (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1004179-65.2023.8.11.0003, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 27/11/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 30/11/2023).”

Portanto, a inscrição restritiva discutida no presente processo não configura dano moral, garantindo à parte requerente apenas o direito ao cancelamento do débito discutido nos autos.

Por essas razões, conheço do recurso interposto pela fornecedora e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença e afastar a condenação de indenização por danos morais, nos termos da conclusão N.° 3/1ª TR-TJMT e da Súmula 385 STJ, mantendo a sentença nos demais termos.

Em face do que dispõe o artigo 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais em razão do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data d
a sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025